Tribunal: TJDFT
Processo: 0001320-07.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001320-07.2009.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF - SINDIRETA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ALÉM DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. De acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. O art. 3o do Decreto 20.910/32 estabelece o seguinte: “Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Não se tratando de pretensão à realização do direito material, qual seja, o direito de correção dos proventos de aposentadoria dos servidores do regime de 30 para o de 40 horas, o que já foi reconhecido no mandado de segurança coletivo, mas da satisfação desse direito reconhecido, claramente trata-se de pretensão executória, ainda que a finalidade seja realizar o direito material. Incide a Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, ainda que nas relações jurídicas de trato sucessivo a prescrição atinja apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, certo é que o cumprimento de sentença deve ser ajuizado dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado que certificou o direito material. Ajuizado o cumprimento de sentença após cinco anos do trânsito em julgado, a pretensão executória foi atingida pela prescrição. Reconhecida a prescrição da pretensão executória. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 505, 507 e 513, todos do Código de Processo Civil, 1o, 2o e 3o, estes do Decreto n. 20.910/32. Para tanto, assevera inexistir fundamento hábil acerca da prescrição do feito executivo, porquanto o surgimento da pretensão executória, marco inicial do prazo prescricional, ocorre quando o direito reconhecido judicialmente passa a ser exequível em caráter definitivo e, no caso dos autos, havia pendência de julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 759.055). Aduz que, em hipóteses como a dos autos, em que há duas decisões aptas a formar coisa julgada, deve prevalecer, para fins de contagem do prazo prescricional, a data da última decisão, em nome da segurança jurídica. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ a título argumentativo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A matéria é controvertida, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à Corte Superior. Confira-se: “A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado.” (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 7/2/2020). O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1263175 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI DJe 29/7/2020). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside em legislação infraconstitucional. Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012